Tribunal: TJDFT
Processo: 0027388-60.2015.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÕES CORPORAIS NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO NA POSSE DO IMÓVEL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR ACOLHIDA.
1. Ao absolver o recorrente da conduta descrita na denúncia, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, a eminente autoridade sentenciante revogou as medidas protetivas de urgência anteriormente concedidas, entre as quais a que determinava o afastamento do imóvel onde ele residia com a vítima.
2. Inexiste interesse recursal quando não se verifica decisão judicial que impeça o apelante de retornar ao imóvel de onde fora afastado por força da concessão de medidas protetivas de urgência, as quais foram revogadas na sentença absolutória.
3. Preliminar de não conhecimento acolhida.